Tribunal: TJMT
Processo: 0004810-35.2019.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004810-35.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIQUEAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.395.221-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA – FRAÇÃO DE 1/6 FIXADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade na fixação da pena-base quando o juízo sentenciante fundamenta de forma concreta sua exasperação, considerando a natureza (cocaína) e a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 1kg), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal.

A fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e individualização da pena, sendo legítima sua fixação no patamar mínimo de 1/6 quando evidenciado, a partir dos elementos constantes nos autos, que a conduta do réu extrapola os limites de um envolvimento mínimo ou ocasional com o tráfico.

Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, deve ser mantida a sentença condenatória nos exatos termos em que foi proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por MIQUEAS FERREIRA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multas, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (Id. 284627857).

Inconformado com a sentença condenatória, Miqueas Ferreira manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela retificação da dosimetria da pena, notadamente para corrigir a elevação da pena-base, eis que a decisão do juízo sentenciante não se mostrou devidamente fundamentada, violando o princípio da proporcionalidade; Por fim, seja aplicada a causa de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, qual seja, 2/3, nos termos da jurisprudência do STJ. (Id. 284627860).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja o presente recurso DESPROVIDO. (Id. 284627865).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (Id. 286774898), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] EMENTA: Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Mérito - 1) Redimensionamento da pena base e pena final – pena base no mínimo legal e a fração do privilégio em seu grau máximo. Descabimento. Pena base devidamente sopesada e, fixada acima do mínimo legal, ante as circunstâncias consideradas desfavoráveis e fração de 1/6 para a causa de diminuição da pena, fixada com base na quantidade expressiva de cocaína apreendida na posse do apelante. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIQUEAS FERREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multas, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese: 1. A redução da pena-base ao mínimo legal; 2. redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, qual seja, 2/3, nos termos da jurisprudência do STJ.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 284627380).

“[...] Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 20 de janeiro de 2019, em horários não determinados, na Br 174, km 294, Pontes e Lacerda/MT, Miquéias Ferreira dos Santos, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, sendo um total de 1.013,47 g (um mil e treze gramas e quarenta e sete gramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 24/IP e Laudo Pericial a fls. 32-32/IP). DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no dia 15 de Março de 2018, em Rio Branco/AC, Miquéias Ferreira dos Santo embarcou em um ônibus de transporte público, Transportadora "Eucatur", com destino a cidade de Mirassol D'Oeste/MT.

Ocorre que, no interior do veículo, dentro de suas bagagens, Miquéias Ferreira dos Santo transportou e trouxe consigo 1.016,90 g (um mil e dezesseis gramas e noventa centigramas) de substância entorpecente análoga à "cocaína", passível de causar dependência fisica e/ou psiquica, conforme lauto pericial a fls. 26-28/IP, destinada ao tráfico de entorpecentes (venda e fornecimento).

Ocorre que, quando o veículo trafegava por Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal interceptou o ônibus, ocasião em procedeu a buscas veicular e pessoais, oportunidade em que foi encontrada a referida quantidade de substância entorpecente (cocaína) sob a posse do denunciado, vez que no interior de sua bagagem, que foi preso em flagrante delito.”.

Para melhor análise do pleito, peço vênia para transcrever a sentença condenatória na parte que alude.

“[...]Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de MIQUEIAS FERREIRA DOS SANTOS por, supostamente, ter praticado o(s) delito(s) previsto(s) no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e V, ambos da Lei n° 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 20 de janeiro de 2019, em horários não determinados, na Br 174, km 294, Pontes e Lacerda/MT, Miquéias Ferreira dos Santos, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, sendo um total de 1.013,47 (um mil e treze gramas e quarenta e sete gramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Foi determinada a notificação do acusado.

O denunciado apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública Estadual.

Iniciada a etapa instrutória, foram inquiridos Marcelo Costa e Djalma Lima Brandão, bem como interrogado o acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais. Pugnou pela procedência da ação e condenação.

A defesa, por sua vez, pleiteou pela aplicação da pena mínima e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Sendo o relato do essencial, passo a decidir.

2. Fundamentação

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes outras questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

Verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos elementos angariados no Inquérito Policial, em especial o auto de prisão em flagrante, o termo de exibição e apreensão do entorpecente apreendido, os termos de declarações dos agentes da Polícia Rodoviária Federal que atuaram no feito, o termo de qualificação e interrogatório, bem como o exame pericial feito na substância apreendida que testou positivo para cocaína (fls. 36, id. 74763040).

A autoria também restou devidamente comprovada, devendo o acusado ser penalmente responsabilizado.

Lanço mão do conteúdo das declarações prestadas pelo PRF e testemunha Djalma Linha Brandão. Em juízo, declarou que a equipe se encontrava realizando fiscalização de ônibus. No dia dos fatos, ingressaram no ônibus e que o acusado Miquéias demonstrou certo desconforto com a presença da polícia. Relata que entrevistou o acusado com questões sobre de onde vinha, para onde ia e o que estava transportando. Respondeu a testemunha que o réu estava indo de Comodoro/MT para Mirassol D’Oeste/MT e que localizaram a mochila do acusado o entorpecente e que tinha pegado em Comodoro e levaria até Mirassol D’Oeste/MT.

Em igual sentido, o PRF Marcelo Costa relatou em juízo que realizaram a abordagem do acusado Miquéias e perceberam um nervosismo excessivo por parte dele e que questionaram ao réu a propriedade da mochila, tendo este confirmado. Que, realizada a vistoria, localizaram o entorpecente. Detalhou a testemunha, outrossim, que o acusado pegou o entorpecente em Comodoro/MT com destino a Mirassol D’Oeste/MT.

Em seu interrogatório judicial, o acusado confessou que realizou o transporte do entorpecente.

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura e coesa a evidenciar a dinâmica e a forma como o fato descrito na denúncia ocorreu, de sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal.

2.1 Do tráfico na modalidade privilegiada

Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso, o acusado é primário, possui bons antecedentes e inexiste qualquer comprovação de sua dedicação à atividade criminosa e/ou envolvimento em organização criminosa. Além disso, não há elementos capazes de concluir que fazia do tráfico seu meio de vida.

Assim, à luz do Tema 1.139 do STJ, inexistindo dados a contrariar que o acusado é, concomitantemente, primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e nem é integrante de organização criminosa, deve ser reconhecida a aplicação ao caso da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas.

2.2 Do afastamento das causas de aumento:

Afasto a mojorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 eis que a majorante do tráfico cometido em transporte coletivo (Lei 11.343/2006, art. 40, III) pressupõe a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo, “não bastando, para a sua incidência, só o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e transporte da substância ilícita” (STJ, HC 455652/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018; AgRg no REsp 1379010/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.8.2019; AgRg no AREsp 2273818/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Des. convocado do TJDFT - 16.10.2023).

Sobre o tema, recentemente decidiu o TJMT:

“[...] A maconha apreendida [13.500kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP). A quantidade de maconha se mostra considerável (STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP), diante a possibilidade de confecção de 13.500 (treze mil e quinhentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
). O c. STJ tem entendido proporcional o “recrudescimento da pena-base em 1/5 sobre a reprimenda mínima em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 10kg de maconha -” (AgRg no HC n. 810.662/SC).A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse “benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).
A majorante do tráfico cometido em transporte público (Lei 11.343/2006, art. 40, III) pressupõe a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo,
“não bastando, para a sua incidência, só o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e transporte da substância ilícita” (STJ, HC 455652/SP; AgRg no REsp 1379010/MS; AgRg no AREsp 2273818/MG). Se as provas evidenciam a “destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.” (TJMT, N.U 1002402-79.2022.8.11.0003)
. A pena superior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP). A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por existir circunstância judicial desfavorável [quantidade de maconha] e ser o apelante reincidente (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º). Recurso provido para readequar as penas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. (N.U 1004461-83.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)”.

De igual modo, afasta-se a causa de aumento no que tange ao tráfico interestadual, eis que a prova oral foi no sentido de que o réu pegou o entorpecente em Comodoro-MT e o levaria para Mirassol D’Oeste-MT, o que inviabiliza o reconhecimento de tal majorante.

3. Dispositivo

Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu MIQUEIAS FERREIRA DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. Dosimetria

Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína, de altíssimo potencial lesivo) e quantidade do entorpecente apreendido, parto da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa. Nesta toada:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL AO ARGUMENTO DE QUE A GRANDE QUANTIDADE DE DROGA INTEGRA O PRÓPRIO TIPO PENAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE CONTIDA NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 QUE POSSIBILITA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – PARÂMETRO ADEQUADO E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A apreensão de aproximadamente 10 (dez) quilogramas de maconha constitui motivação idônea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias valoradas negativamente. O aumento da pena-base em fração inferior a 1/6 (um sexto), fundamentado na quantidade expressiva de droga apreendida em poder do réu [aproximadamente 10kg], não se mostra desproporcional. (TJ-MT - APL: 00138068420178110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA -BASE – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – AUMENTO DE APENAS UM ANO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂENA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO APLICADA PELO JUIZ SINGULAR – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO TRÁFICO DE DROGAS – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, CONCATENADO AO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 719 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a pena tenha sido recrudescida em um ano acima do mínimo cominado ao tipo penal, a apreensão de drogas de natureza diversa – 115g de cocaína e 17g de maconha – que, embora não seja exorbitante, também não é irrisória, justifica o acréscimo, porque observada a preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, além do que, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda foi reconduzida ao mínimo legal, por força da atenuante da confissão espontânea. Conquanto o indivíduo seja primário e sem antecedentes criminais, bem como a quantidade de drogas não seja exorbitante, ele deixa de ser merecedor da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porque vinha se dedicando há tempos à traficância, como único meio de vida. A identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, conquanto as penas fixadas não ultrapassem o limite de oito anos de reclusão (art. 33, § 2º, b, CP), a apreensão de considerável quantidade de drogas de natureza diversa, como circunstância judicial desfavorável, e a dedicação exclusiva ao tráfico de drogas, são fatores preponderantes e autorizam o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. (TJ-MT 10005601920228110018 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2022)

Quanto à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta é acentuada, diante do transporte em ônibus e entre municípios que ditam mais de 380km de distância, conforme entendimento jurisprudencial (TJ-MT - APR: 00058845420198110004 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020). O acusado não possui antecedentes criminais passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias não assumiram caráter relevante. No que tange às consequências do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 788 (setecentos e oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes e presente a circunstância atenuante da confissão e da menoridade relativa.

Assim, reduzo a pena para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento a ser considerada. Como exposto na fundamentação, foi reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, §4° da Lei n° 11.343/2006, eis que o réu preenche os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 1/6, fixando a pena final em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Da Pena Definitiva

À míngua de fatores que alterem a pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Considerando as declarações prestadas pelo réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.”.

I – DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (7 anos de reclusão e 700 dias-multa), em razão de fundamentação supostamente genérica quanto à natureza e quantidade da droga.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A sentença atacada encontra-se devidamente fundamentada, em total conformidade com o disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas. A magistrada sentenciante deixou claro que a quantidade de droga (1.013,47g de cocaína) e sua natureza (entorpecente de elevado potencial lesivo) justificaram a exasperação da pena-base.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando, entre outros fatores, a primariedade, bons antecedentes e circunstâncias pessoais favoráveis do réu. Sustenta que a utilização da quantidade de drogas para agravar a pena-base e, simultaneamente, o regime prisional, configura bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da quantidade de droga apreendida pode justificar, de forma simultânea, a elevação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso; (ii) verificar se essa prática configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade significativa de droga apreendida (2.500 porções de cocaína pesando 1.300g), encontra amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.
4. A mesma circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza das drogas - pode ser legitimamente considerada para justificar regime prisional inicial mais gravoso e para vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme interpretação dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afasta a alegação de bis in idem na hipótese de utilização da quantidade de droga como elemento de valoração para mais de um fim na dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Portanto, diferentemente do que alega a defesa, a motivação adotada não foi genérica. Ao contrário, considerou circunstâncias concretas do caso, compatíveis com a valoração negativa da culpabilidade, nos termos da jurisprudência pacificada.

II – DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33

A defesa também postula a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sob a justificativa de que o apelante preenche todos os requisitos legais subjetivos e objetivos, de modo que a fração de 1/6 aplicada na sentença seria indevida ou desproporcional.

Com efeito, a própria sentença reconheceu que o apelante não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, e por isso fez jus ao benefício da causa de diminuição. No entanto, ao fixar a fração de redução no patamar de 1/6, a magistrada levou em consideração a elevada quantidade de entorpecente apreendido, mais de um quilo de cocaína, e esse aspecto não pode ser desconsiderado na ponderação judicial para a definição do redutor.

A fixação da fração de diminuição dentro da margem de 1/6 a 2/3 é uma atividade discricionária do julgador, que deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, com base nas circunstâncias concretas do caso.

E aqui, a quantidade da droga apreendida revela um grau de inserção na atividade criminosa que não pode ser comparado ao de réus surpreendidos com pequenas porções ou quantias de substâncias entorpecentes. Como se lê da sentença, o entorpecente era cocaína, droga de elevado potencial lesivo, transportada em quantidade suficiente para distribuição a terceiros, tendo sido apreendida dentro de um ônibus de transporte interestadual, em trajeto entre Comodoro/MT e Mirassol D’Oeste/MT.

Assim, a fixação da fração redutora no mínimo legal (1/6) encontra respaldo não em presunções, mas em elementos fáticos objetivos constantes nos autos, especialmente no auto de apreensão e no interrogatório do réu, que confessou que recebeu a droga em uma cidade para entregá-la em outra, evidenciando um elo com a cadeia de distribuição.

Não se trata, pois, de simples porte ou consumo, tampouco de envolvimento ocasional. Embora o réu não tenha antecedentes e não haja nos autos elementos que demonstrem participação em organização criminosa, o volume do entorpecente e a forma de execução da conduta autorizam a conclusão de que sua participação não foi de menor importância a ponto de justificar a aplicação da fração máxima de diminuição da pena.

Além disso, a sentença está em consonância com o próprio entendimento do Ministério Público, que reforçou a correção da fração aplicada, salientando que “a quantidade expressiva de droga na posse do réu” foi critério legítimo e objetivo para o afastamento da fração mais benéfica.

No caso, há outros elementos concretos extraídos dos autos para modular a fração redutora do tráfico privilegiado, não podendo se falar em bis in idem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há se falar em bis in idem, pois, além da quantidade da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas. [...]
(HC n. 498.572/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Portanto, a dosimetria realizada observou critérios técnicos, objetivos e adequados ao caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido por esta instância revisora.

Verifica-se, portanto, que: A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea, especialmente diante da expressiva quantidade de cocaína apreendida; A redução de 1/6 pela minorante do tráfico privilegiado foi bem dosada diante da gravidade fática e das peculiaridades do caso; Inexistem vícios ou nulidades a ensejar reforma da sentença.

Dessa forma, não há que se falar em readequação da dosimetria da pena.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Miquéias Ferreira dos Santos
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025